Tribunal: TJPA
Processo: 0807025-12.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807025-12.2021.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO PEDRO SIKORSKI

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART 568 COM O ART 560 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A AMEAÇA DE ESBULHO OU DE TURBAÇÃO DA POSSE. ÔNUS DA PROVA CABE AO SUPOSTO LESADO, ART. 373, I e Art. 561, II e III DO CPC. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em síntese da exordial, o autor alega ser proprietário dos imóveis localizados na Cidade de Parauapebas, quais sejam: Chácara Paranaguá com 8.087.012m2 situada na Rua Dom Pedro I (Matrícula 1169), a qual abrange o Terreno do Lote 13, quadra 98, situado na Rua 19 do Bairro União (Matrícula 6068); os Fundos da Chácara do Sr. José Rodrigues Da Silva, Bairro União (Matrícula 6069); Fundo do Lote 113, quadra 98, Bairro União (Matrícula 6070);

e Fundos do Lote 113, quadra 98, Bairro União (Matrícula 6071).

2.

Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo julgou improcedente o feito com resolução do mérito, por conta das obras já estarem sendo executadas no local planejado pela Administração Pública, assim, o caráter preventivo da ação não pode ser cumprido. Além disso, as obras em questão estão sendo realizadas em locais que sofreram processo de desapropriação do ente federado.

3.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação e em suas razões sustenta que a Prefeitura não respeitou os limites das propriedades privadas mencionadas nos autos, por conta disso é necessário a procedência do feito para evitar esbulho ou turbação desnecessárias para efetivação do projeto.

4.

Preliminarmente, destaco que qualquer menção ao imóvel de matrícula nº 1169 não merece prosperar, visto que o Juízo retirou esta propriedade da discussão em decorrência da Ação de Desapropriação com nº 0808448-07.2021.8.14.0040, na qual o Município de Parauapebas está com a imissão de posse provisória, conforme ID

14866372.

5.

No mérito, explico que o procedimento de Interdito proibitório é uma ação de natureza preventiva, desdobrada da ação de manutenção de posse. É apropriada para que o possuidor, em vias de comprovada ameaça, proponha e receba a devida segurança, que nada mais é do que uma ordem judicial proibitória (daí o seu nome), para impedir que se concretize tal ameaça, acompanhada de pena ou castigo para a hipótese de falta de cumprimento dessa ordem, nos termos do art. 567 e 568 do Código de Processo Civil (CPC).

6.

Contudo, a ameaça de esbulho ou turbação não restou demonstrada pelo recorrente, visto que este junta somente fotos nas quais não é possível fazer a distinção entre os imóveis que lhe pertencem, com a área da obra promovida pela Prefeitura de Parauapebas. Por outro lado, o Município de Parauapebas junta documentos que comprovam o andamento da obra e que esta não atinge o perímetro mencionado pelo suposto prejudicado. O Município conseguiu demonstrar que vem executando projeto de macrodrenagem na cidade, notadamente na área localizada no entorno da área do autor/apelante, destacando-se que o autor é sujeito passivo na ação de desapropriação de área justaposta a atual, em andamento sob o nº 0805075-65.2021.8.14.0040. Seja como for, em que pese a narrativa da parte autora, não ficou efetivamente demonstrada a turbação da posse alegada, e tendo sido demonstrado a existência de obras públicas, competiria ao autor apenas a indenização caso tenham avançado para a área pertencente ao autor, sendo inviável, portanto, a tutela inibitória.
Portanto, não se desincumbiu o autor do ônus da prova que lhe competia, de outra ponta, o Município de Parauapebas, conseguiu demonstrar fatos impeditivos ao direito do autor, nos termos do que dispõe o art. 373, incisos I e II do CPC.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER da APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO PEDRO SIKORSK
contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
INTERDITO PROIBITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizado pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese da exordial, o autor alega ser proprietário dos imóveis localizados na Cidade de Parauapebas, quais sejam: Chácara Paranaguá com 8.087.012m2 situada na Rua Dom Pedro I (Matrícula 1169), a qual abrange o Terreno do Lote 13, quadra 98, situado na Rua 19 do Bairro União (Matrícula 6068); os Fundos da Chácara do Sr. José Rodrigues Da Silva, Bairro União (Matrícula 6069); Fundo do Lote 113, quadra 98, Bairro União (Matrícula 6070); e Fundos do Lote 113, quadra 98, Bairro União (Matrícula 6071).

Afirmou que sofre perseguição política do Poder Municipal, sendo alvo de vários processos judiciais desde 2005, visto que seu terreno fica situado logo à frente do macroprojeto da construção de um Shopping no município, ou seja, estão de frente na Avenida PA-275.

Por conta disso, ajuizou o presente litígio sobre a fundamentação de interdito proibitório para evitar a possibilidade de turbação e esbulho por parte do poder público.

O Município de Parauapebas ofertou contestação impugnando todos os argumentos do autor e pediu pela improcedência do feito.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, por entender ausente a demonstração de que sua posse estava sendo ameaçada de turbação pelo réu, ou mesmo o justo receio de ameaça ou turbação do imóvel do autor, visto que as obras do município se concentram em áreas já em processo de desapropriação do ente federativo.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação alegando, em síntese, que a Prefeitura não respeitou os limites das propriedades privadas mencionadas nos autos, por conta disso é necessário a procedência do feito para evitar esbulho ou turbação desnecessárias para efetivação do projeto, ainda que de parte do imóvel.

Defende restar demonstrado que a sentença proferida pelo juízo de piso deve ser reformada em sua íntegra, gerando a determinação que a Prefeitura e seus prepostos apenas ocupem e façam uso da área estritamente delimitada pelo PROSAP, nos imóveis com matrículas nº 6068,6069, 6070 e 6071.

Em contrarrazões apresentado pelo Município de Parauapebas, este impugnou todos os fatos alegados e pediu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de segundo grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade ou não de dar continuidade na demanda de interdito proibitório para cessar a possibilidade de ameaça das propriedades do apelante.

Preliminarmente, destaco que qualquer menção ao imóvel de matricula nº 1169, não merece prosperar a discussão, visto que o Juízo excluiu esta propriedade da discussão em decorrência da Ação de Desapropriação nº 0808448-07.2021.8.14.0040, na qual o Município de Parauapebas está com a imissão de posse provisória, conforme ID 14866372.

Quanto ao Interdito proibitório sabe-se que é uma ação de natureza preventiva, desdobrada da ação de manutenção de posse, sendo apropriada para que o possuidor, em vias de comprovada ameaça, proponha e receba a devida segurança, que nada mais é do que uma ordem judicial proibitória para impedir que se concretize tal ameaça, acompanhada de pena ou castigo para a hipótese de falta de cumprimento dessa ordem.

Senão vejamos a sua fundamentação no Código de Processo Civil:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo

Em relação a matéria tratada, esta diz respeito aos atos de proteção possessória, sendo estes previstos no art. 560 do Código de Processo Civil. Mesmo assim, a simples reivindicação de seu direito não gera automaticamente a proteção do direito alegado, pois é necessário lastro probatório suficiente de suas alegações, conforme art. 561 do mesmo livro:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, vislumbro que a posse resta comprovada perante os autos, visto que fora juntado a Escritura Pública dos Imóveis de matrícula 6068, 6069, 6070 e 6071 nos quais constam regular transmissão do bem para o apelante.

Mesmo que haja apontamento de fraude da documentação apresentada pelo apelante por parte do Ente Público, isto é matéria para ação própria, em razão do procedimento especial adotado perante os autos.

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Contudo, a ameaça de esbulho ou turbação não restou demonstrada pelo recorrente, visto que este junta somente fotos do local onde supostamente estaria ocorrendo a turbação, nas quais não é possível fazer a distinção entre os imóveis que lhe pertencem, com a área da obra promovida pela Prefeitura de Parauapebas.

Por outro lado, o Município de Parauapebas junta documentos que comprovam o andamento da obra e que esta não atinge o perímetro mencionado pelo suposto prejudicado.

O Município conseguiu demonstrar que vem executando projeto de macrodrenagem na cidade, notadamente na área localizada no entorno da área do autor/apelante, destacando-se que o autor é sujeito passivo na ação de desapropriação de área justaposta a atual, em andamento sob o nº 0805075-65.2021.8.14.0040.

Seja como for, em que pese a narrativa da parte autora, não ficou efetivamente demonstrada a turbação da posse alegada, e tendo sido demonstrado a existência de obras públicas, competiria ao autor apenas a indenização caso tenham avançado para a área pertencente ao autor, sendo inviável, portanto, a tutela inibitória.

Portanto, não se desincumbiu o autor do ônus da prova que lhe competia, de outra ponta, o Município de Parauapebas, conseguiu demonstrar fatos impeditivos ao direito do autor, nos termos do que dispõe o art. 373, incisos I e II do CPC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte, a demonstrar a necessidade de comprovação da turbação e o justo receio de ameaça ao imóvel:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES – POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE TURBUÇÃO OU ESBULHO – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, conforme se depreende dos autos, a parte autora, ora agravada, comprovou o exercício da posse sobre o imóvel em discussão
, tendo lhe sido concedida a ocupação da área há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

2-No tocante a ameaça, observa-se que a parte autora, ora agravada fez juntar aos autos, declarações de moradores próximos da área, por meio das quais dão conta de que a área ocupada pelo seu antigo parque industrial descrita na inicial estava sendo objeto de interesse pelos associados da ora agravante.
Desse modo se encontra atendido o requisito alusivo a ameaça, pois isso, se efetivado, irá influir diretamente no exercício da posse pela parte agravada sobre o imóvel.

3-Assim, estão satisfeitos todos os requisitos para o deferimento da liminar de manutenção na posse, devendo, portanto, ser mantida a decisão primeva.

4-Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808049-35.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR NEGADA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. ARTS. 560 A 568 DO CPC.

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em audiência de justificação da ação de Interdito Proibitório que indeferiu o pedido liminar de tutela inibitória concernente em impedir o réu de praticar qualquer ato atentatório à posse do imóvel;

2- A garantia do interdito enseja a comprovação da posse, bem como da turbação ou esbulho já na instrução da petição inicial; ou em audiência de justificação, sendo, esta, obrigatória para os casos em que são demandadas as pessoas jurídicas de direito público. É o que estabelecem os arts. 560 a 563 aplicáveis ao caso, a teor do art. 568, todos do CPC;

3- O termo de concessão de uso do bem não comprova a posse do imóvel pelo cessionário, conforme disposição dos incisos I e IV, do art. 561, do CPC; do mesmo modo, afastam a posse, o comprovante de residência do agravante que demonstra o endereço diverso da localização do terreno em questão, bem como as declarações da testemunha ouvida em audiência, a qual não soube precisar se o agravante continua ou não com a obra no local;

4- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802035-40.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE. COMPROVADA. AMEAÇA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Submete-se o interdito proibitório à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC/73, consistentes na posse anterior e ameaça ou perturbação do seu exercício;2. Não tendo o recorrente comprovado um dos requisitos autorizadores da concessão do direito vindicado, qual seja, prova de injusta ameaça, faz-se mister a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido;
3. O julgamento improcedente do interdito proibitório, apenas denegou a proteção possessória contra ameaça que não ficou caracterizada, não tendo o condão de retirar a posse do autor que a detinha;4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001201-11.2014.8.14.0086 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2018 )

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida por seus próprios termos, pois não restou comprovado a ameaça de esbulho e turbação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE O PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2024